Tribunal: STF
Processo: ARE 1598409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia o reconhecimento da legítima defesa própria ou putativa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio privilegiado. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a instância revisora pode substituir o veredicto soberano do Tribunal do Júri para acolher teses de legítima defesa ou de homicídio privilegiado, quando a defesa não arguiu nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas requereu diretamente a alteração do julgamento; (II) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; e (III) saber se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para modalidade mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri restringese às hipóteses taxativamente previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal substituir o veredicto soberano dos jurados para acolher teses de legítima defesa ou de homicídio privilegiado, salvo quando arguida e reconhecida nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmulas e teses de repercussão geral dos Tribunais Superiores. 5. A pena de 8 (oito) anos de reclusão impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, mesmo para réu primário. 6. O prequestionamento das matérias suscitadas é admitido para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, sem que se verifique violação a normas legais ou constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. O recurso é parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal substituir o veredicto soberano dos jurados para acolher teses de legítima defesa ou de homicídio privilegiado quando a defesa, sem arguir nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pretendeu apenas a alteração direta do julgamento. 2. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 de repercussão geral do STF. 3. A pena de 8 (oito) anos de reclusão impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, 'a', 121, §2º, IV, 129, 147; CPP, art. 593, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 713; STF, Tema 158 (RE n.º 597.270); STJ, Súmula 231; STJ, REsp n.º 1.869.764/MS; STJ, REsp n.º 2.052.085/TO; STJ, REsp n.º 2.057.181/SE; STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.589/RS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente